Tribunal: TJBA
Processo: 8001359-54.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001359-54.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: LAVINIA VITORIA OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DAVIDSON SANTOS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO INADIMPLEMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TEMA 869/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando o Tema 869 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2.Saber se a indenização por atraso na entrega de imóvel envolve matéria constitucional ou apenas infraconstitucional.

III. Razões de decidir

3.A tese do STF no Tema 869 reconhece natureza infraconstitucional da controvérsia.

4.Alegações constitucionais configuram ofensa reflexa à Constituição.

IV. Dispositivo e tese

5.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A discussão sobre indenização por atraso na entrega de imóvel possui natureza infraconstitucional. 2. Não cabe recurso extraordinário quando houver ofensa meramente reflexa à Constituição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 927.467 RG, Tema 869.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8001359-54.2022.8.05.0229, em que figuram como Agravante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e como Agravada LAVINIA VITORIA OLIVEIRA NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça